Tribunal: TJSP
Processo: 0019898-04.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal" [CJ no 0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello (Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais de Assis, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0019898-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE PIRAJUÍ, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO VARA EXECUÇÕES DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019898-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25857
2
Voto no: 25857
Conflito de Jurisdição no: 0019898-04.2020.8.26.0000
Comarca: Pirajuí
Suscitante: Juízo da 1a Vara Judicial de Pirajuí
Suscitado: Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais de Assis
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de
pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério
Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da
Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa
ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o
apenado. Desacerto da medida. “(T)ratando-se a execução
dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à
execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar
que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o
réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo
obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que
a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais do foro originário da ação penal” [CJ
no 0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de
Mello (Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara das Execuções
Criminais de Assis, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA JUDICIAL DE PIRAJUÍ em face do JUÍZO DA 1a
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE ASSIS em que discutem a
competência para a execução da pena de multa, remanescente de pagamento,
imposta ao sentenciado Hiraldes da Silva.
Designado o Juízo suscitante para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 06).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 11/14,
opinando pela procedência do conflito para declaração da competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019898-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25857
3
Juízo suscitado.
É o relatório.
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.
Conforme valorosos argumentos lançados pelo ilustre
Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-Presidente deste E. Tribunal
de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de jurisdição no
0020078-20.2020.8.26.0000 (julgado em 16/07/2020), tirado em caso análogo
ao presente: “(...) tratando-se a execução dos dias-multa de procedimento
autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de
se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja
transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de
regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo
da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal.”
(destacou-se).
Essa, de fato, a resposta mais adequada à questão, na
medida em que impede a indesejada itinerância do feito executivo, que,
além de tornar a tramitação da lide morosa, criaria desnecessário
embaraço à defesa do executado.
Na
hipótese
dos
autos,
ação
penal
n.
1500190-78.2019.8.26.0047 tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal e da
Infância e Juventude de Assis.
Por essas razões, se reconhece a competência do Juízo da
Vara das Execuções Criminais de Assis, para processar e julgar a ação
executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0019898-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25857
4
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais de
Assis, ora suscitado.
ISSA AHMED
Relator